Tribunal: TJSP
Processo: 1068769-78.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Seguro saúde - Insurgência do autor contra o reajuste anual aplicado em sua mensalidade no ano de 2016 - Abusividade configurada - O fato de o plano ser coletivo não autoriza a aplicação de qualquer índice de aumento - Não comprovada a necessidade de elevação

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Seguro saúde - Insurgência do autor contra o reajuste anual aplicado em sua mensalidade no ano de 2016 - Abusividade configurada - O fato de o plano ser coletivo não autoriza a aplicação de qualquer índice de aumento - Não comprovada a necessidade de elevação da contraprestação em 24,50% - De rigor o afastamento do percentual impugnado, bem como sua substituição pelo fixado pela Agência Nacional de Saúde para planos individuais em 2016 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1068769-78.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BRADESCO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é
embargado RODRIGO HELUANY ALABI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068769-78.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.270
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1068769-78.2016.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Embargantes: Bradesco Saúde S/A e outra
Embargado: Rodrigo Heluany Alabi
Voto n° 37.270
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Seguro saúde - Insurgência do
autor contra o reajuste anual aplicado em sua mensalidade no
ano de 2016 - Abusividade configurada - O fato de o plano ser
coletivo não autoriza a aplicação de qualquer índice de
aumento - Não comprovada a necessidade de elevação da
contraprestação em 24,50% - De rigor o afastamento do
percentual impugnado, bem como sua substituição pelo fixado
pela Agência Nacional de Saúde para planos individuais em
2016 - Conhecidos pela tempestividade
EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 493/496 (autos da apelação),
negando provimento, por unanimidade, aos recursos de apelação interpostos,
buscam as embargantes, mediante razões constantes de fls. 1/9, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068769-78.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.270
3
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Consta dos autos que o autor não se conforma com o reajuste
anual aplicado em junho de 2016 na mensalidade do seu plano
de saúde coletivo por adesão, razão pela qual buscou a revisão
da contraprestação.
Em primeiro, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva
apresenta pela Bradesco Saúde. O manual de fls. 115/168, em
sua cláusula 13, é expresso no sentido de que os reajustes
obedecem às apurações realizadas pela operadora do plano, a
qual se encarrega de proceder à comunicação da Qualicorp,
que, por sua vez, repassa a informação aos beneficiários.
Ou seja, é a própria Bradesco Saúde quem define o percentual
dos aumentos anuais. E a Qualicorp deve ser responsabilizada
de forma solidária por deter poderes para negociar o índice
proposto pela operadora.
No mérito, correto o posicionamento do douto magistrado a quo
ao reconhecer a abusividade da majoração verificada em 2016.
As peculiaridades dos planos coletivos, cuja fiscalização é
menos rigorosa em relação aos individuais, não podem servir de
apoio para que se imponha percentuais aleatórios, sem critérios
seguros de apuração.
Ainda que os contratos coletivos não se submetam aos índices
definidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068769-78.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.270
4
não há liberdade de aplicação do percentual que melhor
aprouver à operadora.
Deveria ter sido demonstrada a efetiva necessidade de aplicação
do índice de 24,50%.
Neste sentido, certo é que, de acordo com o contrato do qual o
autor é beneficiário, o índice de reajuste anual é apurado com
base
no
aumento
dos
custos
médico-hospitalares,
de
administração, de comercialização e de outras despesas, bem
como em função da sinistralidade, conforme previsão das
cláusulas 13.1 e 13.2 do manual de fls. 115/168.
Contudo, não foram produzidas quaisquer provas acerca da
variação das despesas supracitadas, nem acerca da relação
entre despesas e receitas do benefício.
Como se não bastasse, em nenhuma das oportunidades que
tiveram para se manifestar nos autos as rés demonstraram a
forma ou as bases de cálculo por meio das quais foi apurado o
percentual aplicado.
Verifica-se, portanto, que as rés não comprovaram a
regularidade do índice de reajuste anual aplicado em 2016.
Inaceitável a sujeição do consumidor a critérios inseguros de
variação de preço, pois tal situação afronta o Código de Defesa
do Consumidor e a Lei no 9.656/98, que asseguram o direito de
informação e exigem a indicação, com clareza, dos critérios de
reajuste e revisão das contraprestações.
Assim, certo é que as rés não adotam critérios seguros e
objetivos de reajuste anual. De rigor, portanto, o reconhecimento
da abusividade do percentual aplicado em 2016, bem como a
determinação de substituição deste pelo estabelecido pela ANS
para os planos individuais.
Desta forma, a sentença merece ser integralmente mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.
Nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068769-78.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 37.270
5
cumpre majorar os honorários advocatícios para R$ 3.800,00 (três
mil e oitocentos reais).”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator